Tribunal: STF
Processo: RE 100491
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-14
Data de publicação: 1983-10-14

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO. TARIFAÇÃO
INDIVIDUAL. DIREITO ADQUIRIDO.
TARIFAÇÃO INDIVIDUAL FIXADA DE FORMA NÃO PROVISORIA, A PRAZO DE
TRES ANOS, CONSTITUI DIREITO ADQUIRIDO DO EMPREGADOR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.